Tribunal: TJES
Processo: 5013426-45.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013426-45.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS COSINE SARTORIO
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 22 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por

MARIA DAS GRACAS COSINE SARTORIO em face da sentença proferida ao ID n. 5740954 nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Pelo exposto, sem maiores delongas, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no inciso V, do art. 485 do CPC/15.

Cancele-se, pois, a audiência de conciliação automaticamente aprazada neste caderno virtual.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, na forma do caput, do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, impugnando o reconhecimento de coisa julgada pelo juízo primevo.
Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de assistência judiciária gratuita. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Ademais, defiro a gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

De logo, observo que foi proferida sentença nos autos da ação de n. 5002554-68.2023.8.08.0048 reconhecendo, corretamente, a inviabilidade de tramitação do feito nos microssistemas dos juizados em razão da incompetência para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto na Lei 9.099/95.

Não obstante, após cinco meses do referido julgamento, a autora/recorrente reiterou o ajuizamento de ação idêntica novamente no âmbito dos juizados especiais cíveis, da qual decorre o presente recurso, ocasião em que o juízo a quo extinguiu o feito sob o argumento da existência de coisa julgada.

Pois bem. Com todas as vênias ao juízo sentenciante, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a extinção do processo sem julgamento do mérito, como ocorreu nos autos do processo de n. 5002554-68.2023.8.08.0048, não é apta de formar coisa julgada material, mas apenas coisa julgada formal, a qual não impede a discussão da questão em outro processo.

A respeito, veja-se: AgRg no REsp 914.218⁄PR, Relatora Ministra DENISE ARRUDA, Primeira Turma, DJ 02⁄08⁄2007; AgRg no Ag 232.205⁄MG, Segunda Turma, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 26.06.2000; REsp 281.711⁄MG, Quinta Turma, Relator Ministro EDSON VIDIGAL, DJ 18.12.2000.

Assim, no presente caso, deve-se concluir que a extinção da primeira ação, sem resolução do mérito, não cria impedimento à propositura de nova ação pelo autor, igual à primeira, sob pena de violação ao artigo 5º, XXXV, da CF, que assegura o amplo acesso à Justiça, pois, caso contrário, a rigor, o autor não poderia, em última análise, ver julgada a pretensão de mérito, ainda não enfrentada, quando sustenta, com fundamentos que ainda devem ser apreciados, a extensão da lesão.

Dito isso, embora preservado o direito de ação da parte em buscar o julgamento do alegado direito quanto ao mérito, observo que a causa de pedir da presente ação se sustenta na alegação de nulidade contratual por falta de informação clara e adequada para a validade do negócio jurídico.

Neste aspecto, consta do documento juntado com a inicial que o valor do negócio jurídico foi de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor este que ultrapassa em muito o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecido no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

A respeito, dispõe o art. 292, II, do CPC que na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa será o do ato ou o de sua parte controvertida.

Dessa forma, a causa está sujeita ao valor do negócio (e não somente a parte adimplida) que excede o teto estipulado pela Lei 9099/95, sendo incompetente os juizados especiais cíveis desta análise.

Além disso, a competência é matéria de ordem pública e pode ser apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição,
inclusive de ofício
, nos termos do artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil.

Assim, do que se depreende dos autos, a demanda, tal como proposta, não deveria ter prosseguido nos Juizados Especiais.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS –
AÇÃO QUE PRETENDE MODIFICAÇÃO E REVISÃO DO CONTRATO – VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO – ARTIGO 292, II, DO CPC – VALOR DO CONTRATO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas causas em que se pleiteia a revisão e/ou modificação do contrato, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, conforme o disposto no artigo 292, II, do Código de Processo Civil. O Juizado Especial é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do estatuído no artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT - RI: 80110007020178110004 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 16/10/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/10/2018)

PROCESSO CIVIL.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ACOLHIDA. VALOR DA CAUSA ACIMA DO LIMITE LEGAL PREVISTO NA LEI 9.099/1995
. 1) Não compete aos Juizados Especiais julgar demanda que tenha como conteúdo econômico valor que exceda a quarenta vezes o salário-mínimo, conforme preceitua o inciso I do art. 3º da citada lei, que assim dispõe: "o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo". 2) Recurso conhecido e provido. 3) Sentença cassada. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC/2015. (TJ-AP - RI: 00449033520188030001 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 27/11/2019, Turma recursal) (grifos adicionados)

De tal modo, incide a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar o feito,
ressalvado o direito da parte autora no ingresso pelas vias ordinárias para resolução do conflito
, consoante dispõe o art. 3º, da Lei n. 9.099/95.

Tecidas tais considerações, entendo que é caso de
PROVIMENTO PARCIAL
do recurso para o fim de anular a r. sentença proferida, contudo, desde logo reconhecer - ex officio - a incompetência em razão do valor da causa e, por conseguinte,
JULGAR EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução de mérito nos termos do art. 3º, I, e 51, II, da Lei nº Lei 9.099/95.

Fica desde logo advertida a parte recorrente/autora que, em caso de eventual reiteração na propositura da demanda no microssistema dos juizados,
poderá incorrer nos tipos que configuram ausência de boa-fé objetiva no âmbito do modelo cooperativo de processo adotado em nosso ordenamento (art. 80 do CPC)
.

É como voto.

Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)